Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705733-22.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLÁUDIO DE OLIVEIRA PERONICO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. RECURSO PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de procedimento comum ajuizada por correntista em face de instituição financeira, pleiteando a restituição de valores após golpe de spoofing telefônico, no qual, induzido por orientações supostamente oriundas da central de atendimento do banco, o autor efetivou transações bancárias acreditando que estava protegendo o seu saldo bancário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco a restituir ao autor a quantia integral transferida e declarar a nulidade dos contratos de empréstimo, tendo em vista a falha de segurança do banco. A instituição financeira interpôs recurso de apelação cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estaria configurada a ilegitimidade passiva da instituição financeira requerida; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário ou se há excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 3.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e a ação proposta, fundada em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada. 4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. 5. O golpe aplicado configura spoofing, que consiste no uso de identidades falsas para viabilizar o falso contato de atendente da instituição bancária que ludibria o consumidor a acatar comandos que permitam o acesso indevido aos seus dados bancários ou que ensejem a realização de transação capaz de causar prejuízo financeiro. 6. As transações bancárias foram efetuadas a partir do dispositivo autorizado do próprio consumidor, tendo sido realizado procedimento de segurança pelo banco denominado cash out, em virtude do valor elevado, com bloqueio da operação momentaneamente e pedido de autorização ao cliente, a fim de comprovar a autenticidade da transação, com validação por meio de fotografia facial (selfie) e senha de 4 (quatro) dígitos. 7. O autor, ao efetuar todos os comandos e transações bancárias de empréstimos e envio de valores para conta desconhecida em nome de terceira pessoa, no exercício da sua autonomia de vontade, foi ludibriado por golpe de engenharia social conhecido por “Falsa Central Telefônica ou Falsa Central de Atendimento”, contribuindo diretamente para o sucesso da fraude, o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco requerido. 8. A jurisprudência consolidada desta e. 8a Turma Cível reconhece que não há falha na prestação do serviço bancário quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira e o consumidor contribui por negligência ao fornecer seus dados bancários, de modo que não há dever de reparação por parte do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação cível conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Teses de julgamento: 1. A legitimidade passiva da instituição financeira deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 3. O golpe de spoofing, utilizado por meio de engenharia social, por se basear na interação direta do consumidor com o fraudador sem envolvimento direto da instituição bancária, não caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14, caput e § 3o, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658398, 0722382-21.2021.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo; TJDFT, Acórdão 1946317, 0725248-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; TJDFT, Acórdão 1800466, 0705067-31.2022.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 171, inciso II e 421, estes do Código Civil, asseverando presentes os requisitos para a responsabilização objetiva do recorrido, inexistindo fundamento hígido para a adoção dos fundamentos referentes à culpa exclusiva do consumidor, no caso dos autos. Aponta o acerto da sentença apelada e que, conforme orientação jurisprudencial consolidada nos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, as instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pois, diante da inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, inaplicável a multa correlata. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 14 do CDC, 171 e 421, ambos do Código Civil, seja em relação ao dissenso interpretativo indicado. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012